Tribunal: TJBA
Processo: 8059654-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059654-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DE JESUS CHAVES

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059654-55.2023.8.05.0001 em que figuram como apelante
EDMILSON DE JESUS CHAVES
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.